Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o autor não providenciou a apreensão do veículo nem a citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, com apoio no art. 485, IV, do CPC, quando, após intimado a adotar as providências necessárias para a citação válida, o autor indicou novo endereço sem a comprovação da localização do bem no respectivo endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação nas ações de busca e apreensão, fundamentadas no Decreto-Lei no 911/1969, só pode ser aperfeiçoada após o cumprimento da liminar.
4. A exigência de prova da localização do veículo no endereço indicado para diligência de busca e apreensão não prospera, em razão da ausência de previsão legal no Decreto-Lei no 911/1969.
5. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, o processo deve retornar à instância de origem para o regular prosseguimento e esgotamento dos meios para a citação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de diligência na citação, sem esgotar os meios de localização do réu, fere os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, devendo ser garantido o enquadramento regular da ação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §1o, art. 4o, art. 5o; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853709, 0701529-07.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.04.2024.